Tribunal: TJDFT
Processo: 0702173-31.2021.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha (arts. 5o, III, e 7o, II, da Lei no 11.340/2006), além da fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 500,00. A Defesa buscou a absolvição por insuficiência de provas e a exclusão ou, alternativamente, a redução da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização mínima por danos morais deve ser mantido ou reduzido, diante da situação econômica do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, firme, coerente e harmônica, assume especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por elementos probatórios como boletins de ocorrência, termos de representação, medidas protetivas e histórico de reiteradas ameaças.
4. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte reconhece a suficiência do depoimento da vítima como prova idônea para sustentar a condenação, quando ausente contraprova e presentes indícios de verossimilhança.
5. O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a existência de testemunhas presenciais quando a vítima apresenta abalo emocional compatível com os fatos narrados.
6. Demonstrada a materialidade e a autoria delitiva, mostra-se inviável a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo.
7. A condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais é cabível nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando há pedido expresso na denúncia, sendo o dano considerado in re ipsa, dispensando instrução probatória específica.
8. Diante da vulnerabilidade econômica do réu, em situação de rua e sem renda fixa, impõe-se a redução do valor da indenização de R$ 500,00 para R$ 300,00, com base na proporcionalidade, razoabilidade e equidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando coerente, firme e corroborada por outros elementos dos autos, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, sendo suficiente para fundamentar a condenação.
2. A indenização mínima por danos morais prevista no art. 387, IV, do CPP pode ser fixada com base em pedido expresso na denúncia, sendo prescindível prova específica do sofrimento da vítima.
3. A condição socioeconômica do réu deve ser considerada para fins de fixação do valor indenizatório, respeitando-se a proporcionalidade e a razoabilidade.